Tribunal: TJMT
Processo: 0001837-83.2019.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001837-83.2019.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELIA REGINA DA COSTA - CPF: 752.774.336-00 (APELADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (EMBARGANTE), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), A. G. DE FREITAS - CNPJ: 10.289.135/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALITA GARCIA DE FREITAS - CPF: 862.990.771-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BALDO - CPF: 832.705.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA GARCIA DE FREITAS BALDO - CPF: 935.206.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Sérgio Roberto Rocha Renz contra acórdão da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT, que deu parcial provimento à apelação para readequar o valor da causa ao valor venal do veículo objeto da lide, mantendo a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber:

(i) se há omissão na análise da responsabilidade da parte embargada pela constrição judicial do bem, diante da ausência de formalização da transferência da propriedade no prazo legal (art. 134 do CTB);

(ii) se há contradição entre o reconhecimento da responsabilidade pela ausência de transferência e a manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios;

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão quanto ao art. 134 do CTB, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente a questão temporal da aquisição do veículo e da constrição judicial, analisando os documentos probatórios e reconhecendo a efetiva transferência da posse antes do bloqueio judicial.

4. Não se verifica contradição no julgado, pois, embora ausente a formalização da transferência junto ao órgão de trânsito, restou comprovado que a transação se efetivou muito antes da constrição, inexistindo fundamento para inversão dos ônus sucumbenciais.

5. A insurgência do embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites da via estreita dos embargos de declaração, conforme orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão o não enfrentamento expresso de dispositivo legal quando os fundamentos da decisão abordam a matéria de forma suficiente.

2. Não há contradição no reconhecimento de responsabilidade pela ausência de formalização da transferência do bem e a manutenção da condenação por honorários quando a posse foi comprovadamente transferida antes da constrição judicial.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes interpostos por SÉRGIO ROBERTO ROCHA RENZ, contra o v. acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da ação de
“Embargos de Terceiro”
(Proc. no 0001837-83.2019.8.11.0021), ajuizada pelo embargante contra CÉLIA REGINA DA COSTA, deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para readequar o valor da causa ao valor venal do bem, mantendo, contudo, a condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Cf. Id. no 292735872).

O embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, por não ter enfrentado adequadamente a sua tese de que a responsabilidade pela constrição judicial decorreu do descumprimento, por parte da embargada, do dever legal de transferir a propriedade do veículo para seu nome, no prazo de 30 dias previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz, ainda, a existência de contradição interna no julgado, ao passo que a decisão reconheceu expressamente que “
a responsabilidade pela constrição judicial decorreu da ausência de formalização da transferência do bem junto ao órgão de trânsito antes da constrição judicial
”, mas, paradoxalmente, manteve a condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, quando deveria ter aplicado o princípio da causalidade em favor daquele que não deu causa ao ajuizamento dos embargos.

Pugna, pois, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade da embargada pela constrição judicial do bem e, por conseguinte, determinada a inversão do ônus sucumbencial (Cf. Id. no 293848865).

A embargada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (cf. Id. no 296581871).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, porquanto interposto dentro do prazo legal de cinco dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023 do CPC.

Verifica-se, igualmente, a presença dos requisitos de legitimidade e adequação, uma vez que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão judicial que padeça de omissão, obscuridade ou contradição, além de possibilitar a correção de eventuais erros materiais (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é a de sanar vícios da decisão, não se prestando à sua reforma ou anulação — ainda que, excepcionalmente, o acolhimento dos embargos possa ensejar a modificação do julgado — mas, sim, esclarecê-lo e corrigir eventuais incongruências.

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Os embargos de declaração existem, justamente, para esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais, e não para revisá-las ou anulá-las. Servem à correção de omissões, contradições, obscuridades e erros materiais que possam comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, no caso em tela, o embargante alega que o acórdão foi omisso, por não ter aplicado expressamente o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Alega, ainda, que o acórdão incorreu em contradição interna, ao reconhecer que a responsabilidade pela constrição judicial decorreu da ausência de formalização da transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, mas, ainda assim, manter a condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

No caso em exame, analisando as alegações da embargante, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

Quanto à alegada omissão sobre a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da responsabilidade pela constrição judicial e os aspectos temporais que envolveram a aquisição do veículo e sua posterior constrição.

A decisão recorrida considerou todos os elementos fáticos relevantes ao consignar expressamente que “
o veículo em questão foi negociado em 25/08/2010, data da assinatura do documento de transferência de propriedade
” e que “
bloqueio judicial, (...), foi efetivado por meio do sistema RENAJUD em 14/04/2015
”, ou seja, “
quase cinco anos após a negociação, restando apenas a finalização do respectivo processo de registro perante o órgão competente DETRAN/MT.
”.

O acórdão ponderou, ainda, que “
considerando que o documento de autorização para transferência de propriedade do veículo (ATPV) com assinaturas da parte executada e da parte embargante devidamente reconhecidas em tabelionato, bem como o comprovante de pagamento coincidente com a data de assinatura do referido documento, constituem elementos suficientes para comprovar que a transação foi efetivada anteriormente ao bloqueio judicial – ou seja, em momento no qual o bem já não mais integrava o patrimônio da parte executada, ainda que não houvesse sido formalizada a devida atualização junto ao DETRAN
”.

Assim, embora não tenha citado expressamente o dispositivo legal mencionado pelo embargante, a decisão analisou detidamente a questão temporal e os elementos probatórios que demonstravam a efetiva transferência da propriedade antes da constrição judicial, concluindo pela aplicação adequada do princípio da causalidade.

Quanto à suposta contradição, também não há falar em vício. A decisão foi absolutamente coerente ao reconhecer que, embora a formalização da transferência junto ao DETRAN não tenha ocorrido no prazo estabelecido pela legislação de trânsito, a transação entre as partes havia se aperfeiçoado anos antes da constrição judicial, com elementos probatórios suficientes para demonstrar a efetiva transferência da propriedade. Por essa razão, aplicou corretamente o art. 85, §10, do Código de Processo Civil, que determina que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

No caso concreto, quem efetivamente deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro foi o embargado, que promoveu constrição judicial sobre bem que, conforme demonstrado pelos elementos probatórios existentes nos autos, já não mais integrava o patrimônio da parte executada há quase cinco anos.

Portanto, o que se evidencia é o interesse da parte embargante em revolver o mérito da decisão, pretendendo rediscutir o acerto ou desacerto

com o objetivo de, por via oblíqua, obter sua reforma — o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. INEXISTÊNCIA. PROTESTO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MORA NÃO COMPROVADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIAS DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 3. “[...]
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Dessa forma, não se verifica qualquer vício a ser suprido, sendo a alegação de omissão, contradição e erro material mero pretexto para reexame do mérito, o que é vedado nesta espécie recursal.

Ora, se a parte embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos adotados, deverá fazê-lo por meio do recurso cabível, e não por meio de embargos de declaração, os quais possuem cognição limitada, inapta à nova apreciação do mérito, ainda que se alegue erro de julgamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025